Tribunal: TJSP
Processo: 1075175-23.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Os apelantes anuíram aos serviços do hospital apelado de forma livre e espontânea, aceitando o Termo de Responsabilidade, o qual não apresenta inexatidão ou cláusulas de difícil interpretação. Despesas hospitalares advindas do tratamento particular prestado ao paciente corréu

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Os apelantes anuíram aos serviços do hospital apelado de forma livre e espontânea, aceitando o Termo de Responsabilidade, o qual não apresenta inexatidão ou cláusulas de difícil interpretação. Despesas hospitalares advindas do tratamento particular prestado ao paciente corréu que se mostram legítimas e devidas, não se inferindo vulneração ao hipossuficiente ou ao dever de informação por parte do hospital autor – Sentença mantida - Recursos desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075175-23.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DANILO
MENDES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e DERLIN MARCIA TORRES MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada REDE D'OR SÃO LUIZ S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075175-23.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO N° 30.419
APELAÇÃO N° 1075175-23.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 44a VARA
APELANTES: DANILO MENDES PEREIRA (JUST. GRAT) e DERLIN
MARCIA TORRES MARTINS
APELADO: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Anna Paula Dias da Costa
AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES PROCEDÊNCIA PRETENSÃO
DE REFORMA DESCABIMENTO Os apelantes anuíram aos
serviços do hospital apelado de forma livre e espontânea,
aceitando o Termo de Responsabilidade, o qual não apresenta
inexatidão ou cláusulas de difícil interpretação. Despesas
hospitalares advindas do tratamento particular prestado ao
paciente corréu que se mostram legítimas e devidas, não se
inferindo vulneração ao hipossuficiente ou ao dever de informação
por parte do hospital autor
Sentença mantida - Recursos
desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios.
Vistos...
Ação de cobrança, julgada procedente, para condenar
os requeridos ao pagamento de valor referente a despesas
hospitalares no importe de R$ 8.371,89 (oito mil, trezentos
e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), devidamente
atualizado com juros e correção monetária (fls. 439/444 e
448).
Inconformado, o corréu Danilo interpõe recurso de
apelação, defendendo que não teve culpa pela escolha do
nosocômio
autor
para
atendimento
emergencial
que
foi
adotado, sendo noticiado que o hospital era conveniado ao
plano de saúde existente. Refere que foi induzido em erro e
não pode ser responsabilizado 0por despesas e valores não
cobertos. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075175-23.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
sentença recorrida (fls. 450/455).
A corré Derlin, por sua vez, sustenta que se trata
de contrato de adesão que foi assinado diante da imposição
do autor, como condição de atendimento ao corréu Danilo.
Alega que por se tratar de relação de consumo, era de rigor
a inversão do ônus da prova, competindo ao autor, a
comprovação do fato constitutivo de seu direito. Aduz que
ocorreu vício de consentimento para a assinatura do termo de
responsabilidade, sendo ilegítima a cobrança exercitada em
face da apelante. Pugna pela inexigibilidade da dívida.
Persegue, nos referidos termos, a reforma da sentença (fls.
457/466).
Tempestivos, isentos de preparos, por serem os
apelantes
beneficiários
da
gratuidade
da
justiça,
e
respondidos, os recursos estão prontos para julgamento.
É o relatório.
Os recursos são desprovidos.
Como
se
verifica do
contrato celebrado
para
assistência médico hospitalar acostado às fls. 41/42 dos
autos, a corré Derlin se qualifica como corresponsável
juntamente com o corréu Danilo, pela autorização de
tratamento médico-hospitalar e eventual cobrança de despesas
hospitalares em relação ao paciente, na hipótese de recusa
de pagamento pela operadora de plano de saúde respectiva -
previsão que se encontra em destaque na cláusula
“Responsabilidades” referido instrumento contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075175-23.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
Outrossim, pela própria dinâmica dos acontecimentos
narrados,
corroborado
pelas
informações
obtidas
no
prontuário de atendimento de fls. 43/46, evidencia-se que o
atendimento prestado pela instituição hospitalar ré ao
paciente, até por conta da gravidade do seu estado de saúde,
ocorreu previamente à assinatura do referido termo de
responsabilidade, ou seja, não se mostra crível a afirmação
dos apelantes em suas razões recursais de que o atendimento
ao paciente estaria condicionado à assinatura de referido
documento.
Ademais, frise-se que as demais cláusulas do
referido contrato assinado pela corré são de fácil
compreensão, não se notando a presença de termos enigmáticos
e lacunosos, que venham a ensejar interpretação duvidosa.
Com efeito, depreende-se dos autos que a corré
apelante anuiu aos serviços do hospital apelado de forma
livre e espontânea, se responsabilizando solidariamente pelo
pagamento de valores advindos de despesas hospitalares, que
porventura
não
fossem
assumidas
pelo
convênio
médico
pertencente ao paciente.
Assim,
ausente
a
comprovação
de
vício
de
consentimento dos apelantes, e restando incontroversa a
prestação de serviços médico-hospitalares pelo apelado, de
forma particular, em favor do paciente e corréu Danilo,
gerando custos ao hospital recorrido, conforme demonstrado
na fatura de serviços de fls. 49/50, devem os corréus
apelantes adimplir com o importe cobrado, que se mostra
legal e devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075175-23.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
Bem por isso, correta a conclusão da sentença
recorrida ao deixar assentado que: “(...) Quanto à validade
da contratação, não há qualquer indício de que algum
funcionário do requerente tenha coagido os requeridos a
firma o referido termo. Nem sequer estado de perigo está
caracterizado, uma vez que os réus não alegaram
irregularidade quanto ao que foi necessário ao atendimento,
nem sustenta abuso nos valores cobrados, não permitindo
vislumbrar onerosidade excessiva, elemento ínsito dessa
modalidade de vício do consentimento (...) Em conclusão, à
mingua de impugnação específica a procedimentos, exames,
materiais
e
medicamentos,
bem
assim
seus
respectivos
valores, e ausentes evidências de que a contratação esteja
maculada por vício de consentimento, a procedência do pedido
é medida de rigor” (fls. 442/443).
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase
de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância, no
patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, de rigor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075175-23.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda,
ressalvado,
contudo,
serem
os
apelantes
beneficiários da gratuidade da justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos, com
a majoração da verba honorária, nos termos do Art. 85, §11,
do Código de Processo Civil em vigor, observado, contudo, o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Codex.

WALTER FONSECA
RELATOR